Tribunal: STF
Processo: ARE 1470560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (eDOC’s 14 e 15): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. NERVOSISMO DO PACIENTE. VEÍCULO ORIUNDO DE ÁREA EM QUE PRATICADO NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Carece de fundada suspeita a busca veicular realizada por policiais motivada pelo nervosismo que o paciente apresentava e no fato de ser o veículo oriundo de local em que há elevado nível de narcotráfico. 



    2. Não ressaindo da situação dado concreto que de forma efetiva justifique a existência de justa causa para a abordagem, devem ser consideradas nulas as provas obtidas por meio da busca veicular realizada, bem como as provas dela decorrentes. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. NERVOSISMO DO PACIENTE. VEÍCULO ORIUNDO DE ÁREA EM QUE PRATICADO NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Carece de fundada suspeita a busca veicular realizada por policiais motivada pelo nervosismo que o paciente apresentava e no fato de ser o veículo oriundo de local em que há elevado nível de narcotráfico. 



    2. Não ressaindo da situação dado concreto que de forma efetiva justifique a existência de justa causa para a abordagem, devem ser consideradas nulas as provas obtidas por meio da busca veicular realizada, bem como as provas dela decorrentes. 



    3. A decisão recorrida não ensejou o reexame dos fatos, senão a admitida revaloração de fatos incontroversos delineados nos autos. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



     No recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão recorrido contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, pois, no caso, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias de origem, estava presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, para abordagem e revista do paciente, motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais (...)” (eDOC 19, p. 4/5). 



    No apelo extremo interposto pelo Ministério Público Federal, também fundado no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, § 2º, 6º, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assenta que “considera o Ministério Público Federal ser lícita a busca veicular realizada a partir de abordagem determinada por circunstâncias, ainda que subjetivas, que indiquem a utilização do veículo no transporte e entrega de drogas, sendo necessária a validação da atuação policial para o combate efetivo ao crime de tráfico” (eDOC 23, p. 8).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu os extraordinários ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88, além da aplicação, apenas em relação ao recurso interposto pelo MPF, do Tema 339 da repercussão geral (eDOC’s 25 e 26). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, importa destacar que, embora constem, nos presentes autos, dois recursos extraordinários interpostos contra acórdãos distintos, as razões de decidir dos julgados proferidos pelo STJ são idênticas e as teses veiculadas nos apelos extremos são equivalentes, de modo que a análise dos recursos será efetuada da maneira conjunta. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 14, p. 6 e eDOC 15, p. 6):



    “Como se vê, foi reconhecida a tese de ilegalidade na busca veicular realizada, pois esta foi motivada pelos sinais de nervosismo que o paciente apresentava, aliado ao fato de que, verificada a placa do carro, descobriu-se que o veículo era oriundo de Caxias do Sul/RS, local em que há elevado nível de narcotráfico. Nada foi dito acerca de eventual suspeita de que estivesse o paciente com entorpecentes. 



    Dessa forma, não ressai da situação dado concreto que de forma efetiva justifique a existência de justa causa para a abordagem, devendo ser consideradas nulas as provas obtidas por meio da busca veicular realizada, bem como as provas dela decorrentes.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente